Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703242-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GREG BRAGA DOS ANJOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ERRO DE TIPO. NÃO VERIFICADO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, V, LEI 11343/06. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ADEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo ser excepcionado nos casos de convocação, licença, promoção, remoção, férias ou outro motivo legal que impeça o Juiz que presidiu a instrução de sentenciar o feito. Se demonstrada a regularidade da atuação dos magistrados durante a instrução criminal e prolação da sentença, não há que se falar em nulidade. 2. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos judiciais das testemunhas policiais, além das circunstâncias fáticas do caso que demonstram que o réu tinha conhecimento que transportava substância ilícita, mostra-se inviável o acolhimento do pleito de absolvição, seja por insuficiência de provas, seja por erro de tipo. 3. Tem sido adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 4. A redução da pena, pelo tráfico privilegiado, pode ser modulada com amparo no artigo 42 da Lei de Drogas, levando-se em consideração a quantidade e natureza das drogas. 2.1. No caso, considerando a quantidade de cocaína e crack apreendidas, a redução da pena em 2/5 é adequado e proporcional e atende as peculiaridades do caso. 5. Demonstrado que o acusado praticou o transporte interestadual de entorpecentes entre o Distrito Federal e o Estado de Goiás, correto o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei no 11.343/06. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 20 do Código Penal, 386, incisos VI e VII e 399, § 2o, ambos do Código de Processo Penal. Defende, para tanto, a atipicidade da conduta diante da ocorrência de erro de tipo e que a palavra dos policiais, sem suporte em outras provas, é insuficiente para a manutenção do decreto condenatório. Afirma, ainda, ofensa ao princípio da identidade física do juiz, tendo em vista a atuação de magistrados distintos na instrução processual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 20 do Código Penal e 386, incisos VI e VII, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “De certo que as teses defensivas de absolvição por insuficiência probatória e reconhecimento de erro de tipo não merecem prosperar. A participação do acusado no delito e o seu conhecimento de que o acusado Lucas transportava entorpecentes está devidamente demonstrada pelas circunstâncias fáticas do caso concreto. (...) Desse modo, considerando os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos acusados, bem como as circunstâncias fáticas do caso, inviável o acolhimento do pleito de absolvição aventado ou mesmo o reconhecimento do erro de tipo.” (id 65048088). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 399, § 2o, do Código de Processo Penal, pois o acórdão recorrido encontra amparo no entendimento jurisprudencial da Corte Superior, a saber: “É possível, sem que se incorra em violação do princípio da identidade física do juiz, a substituição eventual de magistrado - licença, promoção, aposentadoria ou de qualquer outro motivo que impeça o juiz que houver presidido a instrução de sentenciar o feito -, especialmente quando em consonância com a resolução interna do Tribunal de Justiça local. Precedentes.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.472.243/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 13/6/2024). Assim, “indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012